Tribunal: TJPA
Processo: 0802247-80.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802247-80.2021.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS CARVALHO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia absolvição, sob alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, especialmente diante da alegação de ausência de provas seguras quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo termo de apreensão, laudo pericial da arma de fogo — revólver calibre .38, com numeração raspada — e demais elementos constantes dos autos.
4. A autoria restou comprovada, especialmente pelo depoimento firme, seguro e coerente do policial militar que presenciou o momento em que o réu tentou se desfazer da arma, jogando-a sob um veículo, corroborado pelos demais elementos de prova.
5. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece plena validade e eficácia probatória aos depoimentos de agentes de segurança pública, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.
6. Ausente qualquer dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito, revela-se incabível a absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "É válida a palavra de policial militar, especialmente quando coerente, firme, prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos."
2. "Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, é incabível a absolvição por insuficiência de provas."

Dispositivo relevante citado: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DOUGLAS CARVALHO BORGES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, por ter sido condenado por ter sido condenado nas sanções punitivas do crime tipificado no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias multa, no regime semiaberto.

A denúncia narra em síntese, que n dia 22 de fevereiro de 2021, o ora denunciado foi flagrado portando uma arma de fogo com sinal de adulteração.

Inconformado, pugna Apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para condenação. (Id 24187897)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que o presente recurso seja conhecido e no mérito, improvido. (Id 24187899)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (Id 25796418)

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas para manter a condenação, pelo que passo a analisar.

Consta da sentença condenatória:

1 – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS

A testemunha de acusação Warner Silva Cabral, policial militar, relatou em juízo que, durante ronda, o condutor de uma van pediu apoio em relação a um veículo JAC preto, dentro do qual havia dois indivíduos, dentre os quais o denunciado, que, ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga e jogou um revólver calibre .38 embaixo da van. A testemunha também informou que houve troca de tiros na ocasião, que dois dos envolvidos foram detidos durante sua fuga em logradouro diverso, enquanto o acusado foi detido ainda no local do crime. Explicou que populares dos arredores teriam dito que se tratava de um roubo, entretanto os policiais não confirmaram a possível ocorrência de tal crime, de modo que procederam as autuações somente com base no que flagraram. Como não presenciaram o denunciado disparando qualquer tiro, formalizaram seu flagrante apenas pelo porte da arma de fogo da qual tentou se desfazer jogando-a para debaixo da van. A testemunha enfatizou que visualizou quando o denunciado jogou a arma de jogo embaixo da van.

A testemunha de acusação Geovanne Luís Vasconcelos Barbosa, policial militar , relatou em juízo que não se recorda dos fatos.

A testemunha de acusação Roselito Nery Miranda relatou em juízo que avistou um carro que havia vendido há algum tempo cujo financiamento ainda estava em seu nome e, por estar o comprador em débito com o declarante, decidiu abordar o motorista do veículo e o alertou que gostaria de levar o carro consigo, entretanto o motorista lhe informou que estava sendo sequestrado, o que fez com o que o declarante acionasse uma viatura policial que passava nas proximidades. Explicou, então, que assim que a viatura parou do lado do carro abordado pelo declarante, ouviu-se um tiro, sem ser possível identificar a proveniência, seguido de mais dois ou três disparos. Disse que assim que ouviu o primeiro tiro se abaixou para se proteger. A testemunha afirmou que não se recorda do denunciado, que não viu ninguém se desfazendo de qualquer armamento tampouco quem disparou os tiros que ouviu.

A testemunha de acusação Adalberto Danrley Baia Rodrigues relatou em juízo que à época era motorista de aplicativo; que o veículo apreendido estava sob sua responsabilidade em virtude de locação;
que o denunciado lhe pediu por uma corrida até determinado local para deixar uma sacola;
que durante o trajeto pediu para que parasse o veículo e aguardasse a chegada de outra pessoa; que dois indivíduos ingressaram no veículo oportunidade em que o denunciado entregou a eles a tal sacola; que os dois indivíduos, então, sacaram cada um uma arma de fogo e alertaram o declarante de que ele teria que acompanhá-los em um “bico de pão”; que um deles passou a arma para o denunciado enquanto o outro manteve sua arma encostada na nuca do declarante; que tentaram sem sucesso perpetrar um assalto no bairro do Tenoné; que enquanto o indivíduo que mantinha o declarante como refém ficava no carro, o denunciado, armado, e o indivíduo desarmado desceram do veículo para tentar cometer o assalto; que uma van os trancou e o seu condutor abordou o declarante questionando sobre o carro que dirigia; que o declarante aproveitou e lhe informou sobre o assalto, o que fez com que o homem sinalizasse para uma viatura policial que passava nas proximidades; que os criminosos desceram do carro e trocaram tiros com os policiais; e que o detiveram como se estivesse em conluio delitivo com os criminosos. Posteriormente, a testemunha esclareceu que disse que não sabe o nome de cada um dos criminosos, não sabendo precisar o que fez exatamente DOUGLAS na ação criminosa.

As provas produzidas nos autos comprovaram os fatos narrados na denúncia.

Os depoimentos judiciais de Roselito Nery Miranda e de Adalberto Danrley Baia Rodrigues confirmaram a descrição contida na peça vestibular, pois revelaram que o veículo modelo JAC onde se encontrava o denunciado foi abordado por Roselito Miranda, que informou ao condutor Adalberto Rodrigues que o carro lhe pertencia, momento em que este o alertou que estava sofrendo um sequestro, o que fez com que Roselito acionasse uma guarnição policial que passava nas proximidades, a qual estacionou ao lado do carro, quando se iniciou uma troca de tiros, durante a qual dois dos criminosos conseguiram se evadir do local do crime, enquanto o denunciado foi detido depois que jogou para baixo da van conduzida por Roselito a arma de fogo que portava, a qual foi apreendida.

O depoimento judicial do policial militar Warner Silva Cabral complementa a versão apresentada pelas testemunhas supracitadas. É que o policial declarou em juízo que foi abordado pelo condutor da van, que se comprovou ser Roselito Miranda, o qual pediu apoio em relação ao carro JAC, que já se sabe estar sendo conduzido na oportunidade por Adalberto Rodrigues, dentro do qual estava o denunciado e outro indivíduo. O policial explicou que, então, houve troca de tiros, durante a qual dois dos criminosos tentaram empreender fuga, mas foram detidos em logradouro diferente, enquanto se procedeu a prisão do denunciado no local do crime depois que presenciou ele jogando a arma de fogo calibre .38 para debaixo da van de Roselito.

O policial Warner Cabral esclareceu em juízo que foi levado a crer em um primeiro momento que estava havendo um roubo, entretanto, ao não se convencer desse crime, providenciou apenas o flagrante pelo fato que presenciou: o denunciado portando uma arma de fogo calibre .38.

Veja-se que é exatamente isso que a denúncia narra. O Ministério Público descreveu na exordial acusatória que policiais militares foram acionados por um motorista de van e que na oportunidade presenciaram o denunciado jogando a arma de jogo calibre .38 com número de série debastado intencionalmente e com potencialidade lesiva, enquanto outro ocupante do carro disparava tiros contra a guarnição. Embora tenha relatado que o motorista da van, Roselito Miranda, teria comunicado um roubo, logo esclarece o Parquet na peça inicial que, na realidade, o referido motorista informou na ocasião que o carro onde estava o denunciado era seu, que o teria abordado em via pública para tomar satisfação, quando o seu condutor, Adalberto Rodrigues, lhe alertou que estava sofrendo um assalto, razão pela qual Roselito teria acionado os policiais informando que estaria ocorrendo um assalto dentro do carro.”

Consta dos autos, comprovada a materialidade do crime, pelo termo de apreensão da arma de fogo e pelo laudo pericial, que atestou tratar-se de revólver calibre .38, com numeração de série raspada intencionalmente, possuindo potencialidade lesiva.

A autoria por sua vez, é clara, por meio do conjunto probatório robusto e suficiente para manter a condenação do apelante, não havendo que se falar em insuficiência de provas, conforme visto da transcrição da dosimetria da pena.

Em que pesem as alegações defensivas, o policial militar Warner Silva Cabral declarou em Juízo que presenciou o exato momento em que o apelante jogou a arma embaixo da van. Seu depoimento foi preciso e convincente, afirmando categoricamente que viu o réu tentando se desfazer do armamento quando avistou a viatura policial.

No caso em tela, as declarações do policial militar que efetuou a prisão do apelante estão em consonância com os demais elementos probatórios.

Ressalta-se a validade dos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão do Apelante, possuem validade, principalmente quando corroborado com as demais provas produzidas nos autos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA PRATICADO EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA. VALIDADE. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso. - As palavras dos policiais que efetuam a prisão do réu em flagrante merecem especial credibilidade, principalmente quando estão em harmonia com os outros meios de provas. - Não há que se falar em absolvição quando comprovadas autoria e materialidade delitivas. - A configuração do crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, ex vi da Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça. - Inviável a exclusão das majorantes quando há provas nos autos do emprego de arma branca bem como do concurso de agentes. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806441-89.2022.8.14.0401 – Relator (a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 23/05/2025